Tribunal: TJDFT
Processo: 0725799-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725799-61.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA CICERO MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora, liberando parte dos valores bloqueados em contas bancárias da recorrente e mantendo a constrição sobre o montante depositado junto a outra instituição financeira. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu pedido de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor bloqueado em uma das contas da recorrente possui natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores destinados ao sustento do devedor e de sua família, desde que comprovada sua origem de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo ou honorários de profissional liberal. 4. O art. 854, § 3o, do CPC impõe ao executado o ônus de demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis. 5. Os extratos bancários apresentados não demonstram, de forma clara e suficiente, que o valor bloqueado decorre de liberalidade de terceiros destinada à subsistência da recorrente. Meras alegações genéricas de que decorrem de ajuda familiar são insuficientes para o afastamento da penhora. 6. Jurisprudência do TJDFT e do STJ exige comprovação concreta da origem dos valores para afastar a penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A alegação de que valores bloqueados decorrem de ajuda familiar não afasta a penhorabilidade, sem prova concreta de sua origem e destinação para subsistência. 2. O executado deve comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, conforme o art. 854, § 3o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; art. 854, § 3o; art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1901177, AI no 0722444-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 31.07.2024; Acórdão no 1687540, AI no 0738705-88.2022.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.04.2023; e Acórdão no 1602257, AI no 0715434-50.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.08.2022. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que restou configurada a natureza alimentar dos valores bloqueados, no montante de R$ 1.041,18 (mil e quarenta e um reais e dezoito centavos), provenientes da liberalidade de terceiros e destinadas ao seu sustento, de modo que a manutenção da penhora implica em prejuízo à sua subsistência. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Conquanto tenha apresentado extrato bancário na origem (ID 229757118), tais informações não conduzem à conclusão inarredável de que os valores bloqueados possuam tal origem e que caracterizem a impenhorabilidade disposta no inciso IV, do art. 833, do CPC, qual seja, de quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Ademais, há várias operações bancárias de crédito e débito realizadas no período retratado no extrato e sequer há informação pormenorizada de cada uma, especialmente a indicação nominal e comprovação do vínculo entre os apontados auxiliadores com recursos para a subsistência da devedora. Assim, como não se desincumbiu a contento do encargo de demonstrar que a quantia era destinada ao sustento da devedora e de sua família e que a penhora pudesse vulnerar sua dignidade pessoal e familiar, deve arcar com as consequências de sua desídia processual” (ID 76682429). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, não conheço do pedido de fixação de honorários recursais, porquanto a sua análise extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C